Tribunal: TJMT
Processo: 1007649-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007649-50.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO), SARA SOUZA MENDES - CPF: 075.893.841-19 (PACIENTE), JUIZ DA 3 VARA PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), P. B. M. - CPF: 704.376.871-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007649-50.2022.8.11.0000

PACIENTE: SARA SOUZA MENDES
IMPETRANTE: GIORGY WILLIAN GOMES LUZ

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DEFESIVA – EXCESSO DE PRAZO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA HÁ MAIS DE 1 (UM) ANO E 1 (UM) MÊS – AUSÊNCIA DE PARTICULARIDADES QUE JUSTIFIQUEM O ELASTÉRIO PROCESSUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em se verificando demora no encerramento da instrução de processo desprovido de complexidade ou de particularidade que a justifique no caso concreto, deve a ordem de
habeas corpus
ser concedida por excesso de prazo, para substituir a prisão por medidas cautelares diversas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007649-50.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: GIORGY WILLIAN GOMES LUZ

PACIENTE: SARA SOUZA MENDES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de SARA SOUZA MENDES, contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (autos no 1001163-03.2021.8.11.0059), nos autos da ação penal em que se apura a prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor [arts. 33, da Lei no 11.343/06 e 244-B, da Lei no 8.069/90].

O impetrante sustenta que:
1)
há excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que a paciente encontra-se segregada desde 25 de março de 2021,
“sem que haja sido encerrada a instrução criminal”
;
2)
é possível a substituição da custódia cautelar pelas medidas alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente a monitoração eletrônica e/ou a prisão domiciliar [doc. digital n. 125583685].

Indeferi a liminar vindicada [doc. digital n. 125688198].

A autoridade coatora prestou as informações necessárias e juntou documentos [docs. digitais n. 126060671 a 126060677].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 126289669].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007649-50.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca
o
impetrante cessar o constrangimento ilegal a que
está
submetida SARA SOUZA MENDES, por ordem do 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal n. 1001163-03.2021.811.0059.

O pedido inicial está baseado no constrangimento ilegal imposto à paciente, tendo em vista que está segregada
cautelarmente
há mais de
1 (um) ano
– desde
24 de março de 2021
– sem previsão para o encerramento da instrução processual.

É cediço que o constrangimento ilegal para a configuração do excesso de prazo deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

Esse o entendimento esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

[...] Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária [...]"
(TJMT - N.U 1014293-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

“[...] Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades [...]”
(STJ - HC 567.477/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

“[...] Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva, na hipótese em que se verifica contribuição da defesa para o alongar da marcha processual e a solução do feito já se avizinha. Ademais, o prazo para formação da culpa não é dotado de expressão de improrrogabilidade, incumbindo à avaliação das particularidades do caso concreto segundo critérios de mínima razoabilidade
” (STF – HC 134771 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).

Como dito acima, a paciente foi presa em flagrante delito no dia
24 de março de 2021
pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Na audiência de custódia, ocorrida em
25 de março de 2021
, o Juízo singular homologou a prisão flagrancial e a converteu em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

““In casu”, consta, que no dia 23 de março de 2021, por volta das 23h00min, a equipe da Polícia Militar identificou Mateus Pereira Marinho e Nauã Ribeiro em posse de entorpecentes e ao questioná-los onde teriam adquirido as drogas, relataram ser na residência da Custodiada SARA SOUZA MENDES.

Narram ainda os policiais, que ao chegarem no local perceberam forte odor de MACONHA e devido a fundada suspeita realizaram buscas vindo a encontrar expressiva quantidade de entorpecentes devidamente embalados para venda, algumas embalagens e também uma balança de precisão.

Após receber a ocorrência, investigadores da Polícia Civil realizaram diligências para encontrar SARA, a qual foi localizada próximo a empresa SEMEC. Ao realizar revista pessoal foi encontrado considerável quantia de drogas espalhadas pelo seu corpo, chamando atenção pela variedade: 03 (três) porções de entorpecentes análogo a MACONHA, 01 (um) porção de entorpecente análogo à CRACK, 01 (um) porção de entorpecente análogo à COCAÍNA.

Todo o material devidamente embalado com características de que eram destinados à venda. Sara estava ainda acompanhada de dois menores de idade, sendo eles: AMANDA VITÓRIA LIMA GONÇALVES (17 anos) e PABLO BRAGA MENDES (14 anos).

Segundo a Autoridade Policial, AMANDA não possui família nem residência nesta cidade, PABLO por sua vez é morador de Porto Alegre do Norte-MT e teria fugido de casa antes de ir morar com SARA.

Ouvida perante a D. Autoridade Policial, a Autuada negou a prática delitiva, relatando que as substâncias psicoativas apreendidas eram para seu consumo pessoal.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e termos de declarações.

Por sua vez, os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, e pelas provas orais extrajudiciais, em especial, pelo depoimento do adolescente PABLO BRAGA MENDES que confirmou que a autuada comercializa entorpecentes, todos dando conta que a Custodiada SARA SOUZA MENDES, praticou, em tese, os delitos que lhes são imputados (punidos com pena máxima que superam ao patamar de 04 (quatro) anos, preenchendo, nesse sentido, o requisito do artigo 313, inciso I, do CPP).

Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da ordem pública, à medida em que, os delitos em tela, causam grande temor à população, a qual vê-se amedrontada pelas consequências causadas pelo tráfico ilícito de entorpecentes e os demais delitos que decorrem de sua existência (qual sejam furtos, roubos, latrocínios), ainda mais em cidades comunidades interioranas, a exemplo de Confresa/MT e região
.

Nesse sentido, é de se ressaltar, que muito embora a Autuada tenha declarado ser apenas usuária de drogas,
as declarações das testemunhas, o histórico criminal (vez que foi presa em flagrante pela prática do mesmo delito em novembro de 2020) a diversidade de qualidade e quantidade de substâncias psicoativas encontradas na residência da Flagrada e consigo (quando encontrava-se fora da residência – mesmo estando em prisão domiciliar), bem como as diversas notas em dinheiro e a balança de precisão (apetrecho comumente utilizado na traficância), dão conta da prática, em tese, do delito de tráfico de drogas
.

[...]

Ainda, dos elementos colhidos nos autos, verifica-se que a Autuada
é contumaz na prática criminosa, na medida em que, embora conte com apenas 18 (dezoito) anos de idade, esta é a segunda vez em que é presa em flagrante pela prática do delito pelo crime de tráfico de drogas, em menos de 05 (cinco) meses
.

Demais disso, conforme salientando pela Representante do Órgão Ministerial, há duas informações importantes, dentre outras, contidas no procedimento em tela.
A primeira, no sentido de a Autuada informou estar desempregada, mas ainda assim, mantinha dois menores de idade em sua residência e ainda custeava os serviços de Valdirene Lira da Silva para permanecer com sua filha, ainda bebê, a evidenciar que SARA faz do crime seu meio de vida. A segunda de que a Flagrada se encontra em prisão domiciliar por força da decisão proferida no APFD no 1002535-21.2020.8.11.0059 desta comarca, contudo, conforme consta do expediente foi presa na rua, trazendo consigo entorpecentes variados e em companhia de dois adolescentes
.

[...]

Assim, impõe-se a necessidade de restrição da liberdade da Custodiada, até para que se mantenha a comunidade local ciente da persecução criminosa, bem como saiba que está se fazendo o necessário para a repressão de sua conduta,
restando inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão (até mesmo porque, conforme salientado, a Autuada deliberadamente descumpriu a prisão domiciliar)
.

[...]

Diante do exposto, se maiores delongas, acolho a representação ofertada pela D. Autoridade Policial e ratificada pelo Ministério Público Estadual, pelo que, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA da Custodiada SARA SOUZA MENDES, já qualificada nos autos, conforme fundamentação alhures”
(doc. digital n. 51858029).

O Ministério Público ofereceu a denúncia em
27 de maio de 2021
, quando, na mesma data, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT notificou a paciente para apresentar defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 55, da Lei n. 11.343/2006.

Procedida a notificação e não sendo apresentada resposta preliminar, em
3 de agosto de 2021
, o juiz singular nomeou defensor dativo para patrocínio da defesa da paciente, sobretudo em razão da ausência de Núcleo da Defensoria Pública no Município.

Apresentada a defesa preliminar, o juízo recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério em
5 de agosto de 2021
, designando a audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de março de 2022.

Ocorre que, em razão da readequação e do conflito na pauta de audiências, a solenidade foi redesignada, em um primeiro momento, para o dia 12 de maio de 2022, e, posteriormente, para o dia
6 de junho de 2022
.

Como bem evidenciado na cronologia processual, a paciente encontra-se custodiada desde 24 de março de 2021, ou seja, há mais de 1 (um) ano e 1 (um) mês e, apesar da audiência de instrução e julgamento ter sido designada para o mês de junho, certo é que a instrução processual se prolonga indevidamente.

Apesar dos problemas decorrentes das “ondas da pandemia” e de o Juízo responder cumulativamente pelas Comarcas de Vila Rica/MT e pela 3a Vara Criminal de Porto Alegre do Norte/MT, certo é que o processo dorme nos escaninhos da Vara ou na mesa da autoridade coatora, sendo redesignada por diversas vezes a audiência de instrução e julgamento [primeiro para o dia
15 de março de 2022
, depois para
12 de maio de 2022
e, por último, para a data de
6 de junho de 2022
].

Nada justifica tamanho atraso e demasiado elastério para a realização da solenidade instrutória.

Decerto que o processo ainda haverá de passar por todos os trâmites obrigatórios [antes e depois da audiência] até que se finde a instrução criminal e haja uma sentença, o que poderá se estender por meses.

Em outras palavras: a prisão preventiva da paciente ainda tende a perdurar por tempo indeterminado.

Nesse contexto, é impositivo reconhecer que há constrangimento ilegal, notadamente porque
não se tratar
de causa complexa, e muito menos promovida contra uma variedade de réus.

Desse modo, diante das circunstâncias delineadas, embora a paciente já tenha sido agraciada com a prisão domiciliar, entendo que a fixação de outras medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal serão suficientes para a proteção da ordem pública.

A jurisprudência respalda o entendimento:

[...] HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU SEM GRAVE AMEAÇA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP). POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. Embora as instâncias ordinárias tenham mencionado a quantidade de droga (2,845 kg de maconha), elas não apontaram nenhuma circunstância concreta que pudesse evidenciar a necessidade da custódia cautelar do paciente para o resguardo da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do que preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Existem medidas alternativas à prisão que melhor se adequam à situação do paciente, uma vez que o crime imputado não foi cometido com violência ou com grave ameaça à pessoa. 4. Ordem concedida ao paciente, observando a Recomendação CNJ n.62/2020, para substituir a prisão preventiva imposta pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, salvo se por outro motivo estiver preso e sob o compromisso de comparecimento aos atos do processo, cabendo ao Magistrado de primeiro grau o estabelecimento das condições.
(STJ, HC 564.128/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃOREIS JÚNIOR, SEXTATURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – TRÁFICO DE 2KG DE MACONHA– ENTENDIMENTODO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 25 DO TJMT – PARTICULARIDADES CONCRETAS DO CASO – PRIMARIEDADE – [...] VALORAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – ARESTO DO STJ [...] MEDIDAS CAUTELARES RECOMENDÁVEIS– ORIENTAÇÃODO STF E DO STJ – DECISÃO DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARESALTERNATIVAS. A quantidade da maconha apreendida [total de 2kg] justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 511.568/SP; TJMT, Enunciado Criminal 25). As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, “sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes, independentemente de singular apreciação de cada um deles” (STJ, HC no 299.666/SP). As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC no 344.016/SP), sobretudo porque a droga apreendida [maconha] deve ser relativizada “diante da sua natureza menos nociva, não reveladora de periculosidade social do agente, capaz de abalar a ordem pública” (STJ, HC n° 339.911/SP). No momento atual do Sistema de Justiça, convém ao juiz criminal evitar o encarceramento em unidade prisional coletiva diante da pandemia de COVID-19 (Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o), se não caraterizada reiteração delitiva ou envolvimento em crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (STJ, HC 564.128/GO). Ponderadas a quantidade da droga apreendida [2kg], natureza da maconha [menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis], os predicados pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e atividade laboral] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP,art. 315), instrumento de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127.823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 299.890/RJ)”
(TJ/MT, N.U 1014317-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020).

Desse modo,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
SARA SOUZA MENDES
, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

“a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado,
especialmente na audiência de instrução e julgamento designada para o dia 6 de junho de 2022
;

c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d) Não se ausentar do território da Comarca de sua residência sem autorização expressa do juízo;

e) Recolhimento domiciliar no período noturno e aos finais de semana e feriados;

f) Não se envolver em outro fato ilícito,
notadamente o tráfico de substâncias entorpecentes
;

g) Não fazer uso de bebida alcoólica ou
outras substâncias entorpecentes
capazes de influir no seu discernimento psíquico;

h) Não manter contato – por qualquer meio, inclusive digital – com os menores, AMANDA VITÓRIA LIMA GONÇALVEZ e PABLO BRAGA MENDES, ambos apreendidos junto com ela na época de sua prisão em flagrante;

i)
monitoramento eletrônico
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas, do seu comparecimento na solenidade instrutória próxima,
bem como sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, ficando responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022